Tribunal: TJES
Processo: 5005122-02.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005122-02.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
EDUARDO BATISTA DOS SANTOS e outros

AUTORIDADE COATORA:
Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005122-02.2026.8.08.0000

PACIENTES: EDUARDO BATISTA DOS SANTOS e BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ E IBIRAÇU/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE RELAXAMENTO AUTOMÁTICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de pacientes presos em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado, acusados de assaltar estabelecimento comercial mediante grave ameaça, simulando estarem armados, em concurso de pessoas. A Defesa alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e na apreciação de pedidos de liberdade provisória, bem como ilegalidade da prisão pela ausência de reavaliação nonagesimal prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP. Requereu a concessão de liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, invocando primariedade, ausência de antecedentes e dependência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo nonagesimal acarreta relaxamento automático da custódia; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade delitivas estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo reconhecimento realizado pela vítima e pela confissão dos pacientes em sede inquisitorial.

A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito praticado em concurso de pessoas e mediante simulação de emprego de arma de fogo contra estabelecimento comercial.

A periculosidade social evidenciada pelo modus operandi revela a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita, paternidade ou ausência de antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da custódia cautelar.

A aferição de eventual excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo considerar a razoabilidade, a complexidade da causa e a inexistência de desídia estatal.

O feito tramita regularmente, havendo pluralidade de réus e necessidade de diligências, sem demonstração de paralisação injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal.

A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não gera automática ilegalidade da custódia, sendo necessária a demonstração de superação dos fundamentos do art. 312 do CPP.

A prisão preventiva possui natureza cautelar e não configura antecipação de pena, destinando-se à proteção da ordem pública e da efetividade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005122-02.2026.8.08.0000

PACIENTES: EDUARDO BATISTA DOS SANTOS e BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ E IBIRAÇU/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta no Relatório, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor dos pacientes
EDUARDO BATISTA DOS SANTOS e BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz e Ibiraçu/ES.

Depreende-se dos autos, consoante o Auto de Prisão em Flagrante (ID n° 18843551) e a denúncia (ID n° 90522517), que os pacientes foram detidos, em 10 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime de roubo majorado.

A Defesa alega, em síntese, que os pacientes sofrem constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e na apreciação de pedidos de liberdade provisória, uma vez que se encontram segregados desde 10 de dezembro de 2025 sem o recebimento da denúncia ou início da persecução penal. Sustenta, ainda, a ilegalidade da prisão por inobservância do prazo nonagesimal para reavaliação da custódia (art. 316, parágrafo único, do CPP) e aduz que as circunstâncias pessoais favoráveis dos pacientes (primariedade, ausência de antecedentes e dependência familiar) autorizam a concessão de liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

A liminar foi
indeferida
, reconhecendo-se a ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão temporária, estando a medida justificada na gravidade concreta do
modus operandi
e na necessidade de assegurar a elucidação completa dos fatos.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID n° 19685746), manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
, sustentando que a materialidade e a autoria estão fartamente comprovadas e que a prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública, face à gravidade concreta do crime de roubo majorado praticado pelos pacientes. O órgão ministerial afastou a alegação de excesso de prazo, enfatizando que a morosidade deve ser aferida à luz da razoabilidade e da complexidade da causa, inexistindo paralisação injustificada do feito. Rechaçou, por fim, que condições pessoais favoráveis possam garantir a soltura automática quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, ressaltando que as medidas cautelares diversas seriam ineficazes para coibir a reiteração delitiva.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de
Habeas Corpus
e passo à análise meritória.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2°, inc. II, do CP), acusados de assaltar um estabelecimento comercial mediante o emprego de grave ameaça, simulando estarem armados, para subtrair bens e valores. A autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
) estão evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo reconhecimento absoluto feito pela vítima
e pela própria confissão dos pacientes em sede inquisitorial.

A manutenção da prisão preventiva justifica-se pelo
periculum libertatis
, fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito, perpetrado em concurso de pessoas e com simulação de emprego de arma de fogo contra comércio local, denota a periculosidade social dos agentes e o risco efetivo ao meio social. Evidenciada a gravidade dos fatos, revela-se patente a insuficiência de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP).

Outrossim, como sedimentado pelos Tribunais Superiores, bem como por este egrégio Tribunal de Justiça, a mera existência de condições pessoais favoráveis, tais como: primariedade e paternidade, não elide, por si só, a necessidade da manutenção da custódia cautelar quando alicerçada em fundamentos concretos do art. 312, do CPP.

“[...] Cabe salientar
que
condições
pessoais

favoráveis
não desautorizam
a
prisão cautelar; esta decorre das infrações em análise, não
da
condição pretérita do agente. Os objetivos
da
custódia não são afastados por tais
predicados
, atendendo
a

segregação
ao imperativo de
garantia

da

ordem

pública
, em cujo conceito não se visa apenas
a
prevenir
a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e
a
própria credibilidade
da
Justiça. [...]” (STJ -
HC 1081666, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN de 23/03/2026)

“[...] A superveniência de condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e condição de arrimo de família, não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. [...]” (TJES – HC 5022254-09.2025.8.08.0000, Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/03/2026)

No que tange à tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, repiso o entendimento exarado em sede liminar de que a análise dos prazos processuais não obedece a um critério meramente aritmético. O feito encontra-se em regular trâmite e possui certa complexidade, decorrente da pluralidade de réus e da necessidade de diligências. Não há comprovação de inércia ou desídia atribuível ao Estado-Juiz que justifique a drástica medida de relaxamento.

“[...] Eventual
constrangimento

ilegal
por
excesso
de
prazo
não se apura por critério
aritmético
, mas à luz da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso.
[...]” (STJ – AgRg no RHC 224193/SC, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 18/11/2025, Data da Publicação: DJe de 27/11/2025)

A mesma lógica se aplica à alegada violação do art. 316, parágrafo único, do CPP. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inobservância do prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva não implica em relaxamento automático e imediato da custódia, sendo necessária a demonstração de que os motivos ensejadores da prisão (art. 312, do CPP) não mais subsistem. No presente caso, os fundamentos da segregação mantêm-se hígidos.

“[...] A falta de
reavaliação
dos fundamentos
da

prisão

preventiva
no prazo do
art
. 316, parágrafo único, do CPP
não implica
automática
ilegalidade
da
prisão ou
imediata
colocação do custodiado em liberdade.
[...]” (STJ – AgRg nos EDcl no HC n° 975091/Rj, Relator: Ministro OG FERNANDES, T6 – Sexta Turma, Data de Julgamento: 19/11/2025, Data de Publicação: DJe de 27/11/2025)

Quanto ao argumento de que a custódia cautelar assumiu ares de antecipação de pena provisória sem razões fundamentadas, esta demanda análise do mérito da ação penal, sendo temerário, em cognição sumária, antecipar o
quantum
de uma pena ou o regime prisional sem o exaurimento da instrução. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas sim medida cautelar destinada a proteger bens jurídicos relevantes.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos trazidos pela douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19685746), não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado, motivo pelo qual
DENEGO A ORDEM
, mantendo as custódias cautelares dos pacientes
EDUARDO BATISTA DOS SANTOS e BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA
.

É como voto.